Tribunal: TJDFT
Processo: 0723550-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723550-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAF SIGMA - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO EMBARGADO: NTC- NUCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMATICA LTDA, PAULO ROBERTO NASCIMENTO DE MOURA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Darp JVE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, em face da decisão proferida por esta relatora, no ID 47893009, que deferiu o pedido liminar. Nas razões recursais (ID 48271326), afirma que houve omissão na decisão embargada, pois não houve decisão acerca do pedido para que os autos não permaneçam suspensos e sejam remetidos ao arquivo provisório. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para que os autos não se mantenham suspensos até o julgamento do recurso. DECIDO. Recebo os embargos interpostos pela embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. A agravante recorreu da decisão do juízo a quo que indeferiu a consulta ao sistema INFOJUD, tendo postulado o deferimento do efeito suspensivo ativo (ID 47853848). Desse modo, esta relatora, ao apreciar o pedido, verificou estarem presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo ativo, e deferiu, desde logo, a pretensão recursal, qual seja, a consulta ao sistema INFOJUD, conforme decisão de ID 47893009. Verifica-se, inclusive, que o juízo a quo já realizou a consulta ao sistema INFOJUD, tendo o processo sido retirado do andamento processual de suspensão e voltado à tramitação. Assim sendo, não há, na decisão embargada, nenhum erro, omissão ou contradição. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora